Tribunal: TJES
Processo: 0046409-46.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046409-46.2012.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RETIRADA ANTERIOR DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária da pessoa jurídica, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN.

2.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, presunção essa que, por ser relativa, pode ser afastada mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

3
. A Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

4. "
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a responsabilidade fundada no art. 135, III, do CTN, que legitima o redirecionamento da execução fiscal, não é direta e objetiva, e sim pessoal e subjetiva, dependendo, portanto, da comprovação de que a dívida tributária não decorre de simples inadimplemento do crédito tributário, mas também da atuação do sócio-gerente, na época do fato gerador, com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos. (...)
(STJ - AgInt no REsp: 1646648 SP 2016/0337371-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2017).

5.
Ainda, conforme

tese firmada no Tema 962, também da Corte Cidadã:
‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III do CTN’
.

6.
No tocante à alegação de dissolução irregular da CCPL, que deixou de funcionar sem comunicação aos órgãos competentes, observa-se à fl. 1186 que as certidões dos oficiais de justiça em diferentes processos de execução datam dos anos 2000 a 2008, período no qual os autores não figuravam mais como membros do Conselho Administrativo da CCPL, visto que deixaram de exercer suas funções em 1999, conforme atas anexadas aos autos.

7.
Recurso desprovido
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sentença confirmada.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0046409-46.2012.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, em razão da sentença de fls. 1167/1170v., proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO e ARTHUR AUGUSTO CÔRTES VILLELA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência da relação jurídico-tributária, relativamente ao débito incluso na CDA nº 07459/2003, objeto da execução fiscal nº 0004667-22.2004.8.08.0024.

Em suas razões de fls. 1172/1193, o apelante aduz, em síntese, que os apelados exerciam os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Cooperativa Central dos Produtores de Leite Ltda – CCPL, no período do cometimento dos ilícitos tributários, perpetrados entre março de 1994 a dezembro de 1995, sendo que seus nomes constam da CDA nº 07459/2003, cabendo a eles desconstituir o título executivo.

Afirma que os recorridos não produziram qualquer prova apta a afastar os argumentos estatais de que possuíam responsabilidade ativa nas dívidas, porquanto faziam parte do grupo que tomava decisões dentro da Cooperativa, gerindo-a com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

E mais: os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, impondo aos apelados o ônus da prova quanto à inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN.

Ressalta o recorrente que em momento algum foram refutadas as inconsistências na conta da Cooperativa, sendo realizado o parcelamento do débito objeto dos autos, configurando o reconhecimento do débito tributário, oriundo de infração à lei e gerado por meio de ações dos recorridos.

Destaca, ainda, que houve dissolução irregular no período em que os apelados eram os responsáveis pela Cooperativa, devendo os autores responder solidária e ilimitadamente pelo débito tributário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a ação originária foi ajuizada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, relativamente ao débito fiscal inscrito na CDA nº 0758/2003, decorrente do descumprimento de acordo de parcelamento referente ao AI nº 3619220, ao argumento de que não há comprovação de infração cometida pelos autores, que figuravam apenas como contratados da Cooperativa.

Na peça inaugural, afirmaram os recorridos que a Cooperativa era composta de outras 03 (três) cooperativas associadas, inexistindo sócios pessoas físicas, o que afastaria a responsabilidade deles pelas obrigações contraídas pela produtora, pois nos termos do art. 135 do CTN somente responderiam os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica que atuassem com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatuto.

Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA (o que resulta aplicável àqueles descritos no inciso III, do art. 135, do CTN), recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, presunção essa que, por ser relativa, pode ser afastada mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Nesse cenário, extrai-se do
decisum
impugnado:

“(...)

Nos termos do dispositivo legal em comento, para o redirecionamento da execução, com fulcro no dispositivo legal suso transcrito,
não é suficiente a mera relação jurídica com a sociedade
, mas sim
a capacidade fática de concretizar quaisquer condutas descritas no caput do citado artigo
(
atos praticados com excesso de poderes ou infração em lei, contrato social ou estatutos
).

(...)

Lado outro, às fls. 61 da documentação que instrui a peça vestibular consta declaração, subscrita pelo Presidente da CCPL, dando conta de que, em que pese o fato de nunca terem sido os autores associados, pessoas físicas, da CCPL,
no passado
integraram a diretoria executiva desta empresa
.

Tal declaração encontra reforço no Estatuto Social da CCPL, sendo possível observar, às fls. 84, que os autores, ao lado de outras 11 (onze) pessoas, compunham o Conselho de Administração da cooperativa, cargo eletivo com mandato de 04 anos de duração, conforme previsto no art. 43, §5º, do Estatuto de fls. 84/110.

Logo, em sendo os débitos fazendários perseguidos na execução fiscal contemporâneos à permanência dos autores nos cargos de direção,
com poderes de gerência
, da Cooperativa executada, não seria factível falar em ilegitimidade passiva
ad causam
destes para responder pelas exações fazendárias controvertidas nos autos.

Nada obstante, é também certo que
o simples inadimplemento não caracteriza infração legal, só se delineando a responsabilidade tributária imposta por sócio gerente, administrador, diretor ou o equivalente, QUANDO HÁ DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE OU SE COMPROVA INFRAÇÃO À LEI PRATICADA PELO GERENTE
. E isso porque, em qualquer espécie de sociedade comercial, é o patrimônio social desta que responde sempre, inicialmente, pelas dívidas sociais.

De acordo com o nosso ordenamento jurídico-tributário, portanto, os sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes da prática, comprovada, de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

(...)

E ainda a Súmula nº 430 da mesma Corte Superior:

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

(...)

Daí ser exigível a comprovação do
elemento subjetivo
da conduta ilícita do sócio e/ou diretores, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.

No caso, contudo, compulsando os autos,
não se nota qualquer comprovação inconteste de prática de condutas supostamente irregulares ou ilegais ou atuações dolosas na condução das atividades que desempenharam capaz de ensejar na aplicação do inciso III do art. 135 do CTN
, razão pela qual, sob tal perspectiva, não se revela possível impor aos autores a responsabilidade do crédito tributário em comento.

Lado outro, e sabido que eventual responsabilidade tributária deve necessariamente advir da efetiva participação dos diretores nos atos vinculados ao não pagamento do crédito tributário, sendo essencial aferir se detinham os autores poderes de gerência enquanto exerceram os cargos de diretoria da empresa, a época do fato gerador da obrigação tributária.

Conforme enfatizado quando da concessão da tutela antecipatória, é possível observar às fls. 84, que os autores, ao lado de outras 11 (onze) pessoas, compunham o Conselho de Administração da Cooperativa, cargo eletivo com mandato de 04 (quatro) anos de duração, conforme previsto no art. 43, § 5°, do estatuto acostado às fls. 84/110.

Há, inclusive, e como dito, relação nominal das pessoas que compunham a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da CCPL às fls. 84, sendo de fato curioso que apenas os autores tenham sido “selecionados” para fins de responsabilização solidária tributária, quando outras pessoas também poderiam sê-lo.

Essencial reeditar que o art. 42 do aludido estatuto preconiza que “a sociedade é administrada por um Conselho de Administração composto de um Presidente, um Vice Presidente e cinco Conselheiros [...]".

A administração da CCPL cabia, portanto, a um
colegiado
, não se podendo conceber
apenas
a inclusão dos autores na CDA n. 0227/1998 como coobrigados pela divida fiscal.” (grifos no original).

Quer dizer, verifica-se não haver provas de que os atos praticados, no caso, a ausência de recolhimento do tributo, se deram com abuso de poder ou infração à lei, estatuto ou contrato social.

Ainda, tendo em vista que a administração da Cooperativa era realizada por um colegiado de 11 (onze) membros, dentre os quais os autores na qualidade de Presidente e Vice-Presidente, não há que se falar em redirecionamento tão somente em face destes dois, excluindo-se os outros participantes que, conforme comprovado pelo estatuto, também geriam a sociedade.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a responsabilidade fundada no art. 135, III, do CTN, que legitima o redirecionamento da execução fiscal, não é direta e objetiva, e sim pessoal e subjetiva, dependendo, portanto, da comprovação de que a dívida tributária não decorre de simples inadimplemento do crédito tributário, mas também da atuação do sócio-gerente, na época do fato gerador, com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos.
Hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram ser descabido o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do recorrido, ante a ausência, na espécie, de atos praticados nas condições acima referidas (com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto), de modo que rever tal posição, em sede de recurso especial, afigura-se inviável em razão do óbice processual estampado na Súmula 7 do STJ. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1646648 SP 2016/0337371-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2017)

Por fim, no tocante a alegação de dissolução irregular da CCPL, que deixou de funcionar sem comunicação aos órgãos competentes, observam-se à fl. 1186 que as certidões dos oficiais de justiça em diferentes processos de execução datam dos anos 2000 a 2008, período no qual os autores não figuravam mais como membros do Conselho Administrativo da CCPL, visto que deixaram de exercer suas funções em 1999, conforme atas de fls. 201/206 e 216/230, devendo ser aplicada tese firmada no Tema 926 do Superior Tribunal de Justiça:

Tese 962: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III do CTN’.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no tema nº 962 “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”.
Caso dos autos que não ficou comprovada que a parte apelante tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou que tenha dado causa à dissolução irregular da pessoa jurídica, reconhecida posteriormente à sua retirada regular da sociedade
. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70076394972 QUARAÍ, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Data de Julgamento: 16/08/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2023)

Assim, por todo o exposto,
NEGO
provimento ao recurso de apelação,
CONFIRMANDO

a sentença em sede de reexame necessário
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.